Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-58.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003969-58.2016.8.11.0003
Recorrente: Icatu Seguros S/A
Recorrido: Sérgio Soares de Oliveira Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Icatu Seguros S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76061482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO EM VALOR INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei No 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 1003969-58.2016.8.11.0003, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/02/2021, p. 19/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 87686487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Icatu Seguros S.A., e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1003969-58.2016.8.11.0003, movida por Sergio Soares de Oliveira Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária ao autor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), descontado a importância recebida em sede administrativa (R$ 10.000,00 - dez mil reais), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 757 e 760 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o recorrido sofre de debilidade parcial limitada a redução de 30% da estrutura abdominal (ID Num. 69573513 - Pág. 1/8), e a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante o pagamento em caso de invalidez permanente, de forma proporcional ao grau da redução funcional apresentada pelo membro lesionado, limitada ao percentual de comprometimento do capital segurado predefinido para cada membro, e nos casos não especificados na tabela para o cálculo da cobertura, a indenização é estabelecida tomando por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão”.
Afirma que, “nesse sentido, negou-se vigência às normas do arts. 757 e 760 do CC na medida em que a responsabilidade da seguradora recorrente está limitada aos riscos predeterminados e assumidos, bem como limitada à garantia contratada, tendo o acórdão recorrido determinado o pagamento indenização que foge aos termos firmados na apólice”.
Recurso tempestivo (id 91091973) e preparado (id 97937473).
Contrarrazões no id 98453492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes à prévia ciência do recorrido sobre os termos do contrato, e à concessão de cobertura superior aos limites estabelecidos na avença firmada entre as partes.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.
Isso porque, o fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.
A jurisprudência pátria é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor. E não sendo dado destaque no contrato e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita.
Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelante sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido”. (id 87686487 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 757 e 760 do CPC, amparada na assertiva de que “houve a ciência do segurado sobre as condições contratuais, diante da apresentação da PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO ASSINADA por ele (ID Num. 69573486 - Pág. 1/4), onde declarou que teve conhecimento do inteiro teor das condições contratuais e gerais, onde consta expressamente o critério de cálculo da cobertura de invalidez por acidente”.
Aduz que é incontroverso o cumprimento do dever de informação, diante da ciência prévia do segurado sobre os termos contratuais, bem como a inexistência de limitação abusiva, ou de difícil compreensão.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.(...) Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelante sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido”. (id 76061482 - Pág. 4/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o cumprimento efetivo do dever de informação sobre as cláusulas do contrato coletivo de seguro, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos, além da interpretação dos referidos termos contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Rever a conclusão do tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos referentes à invalidez funcional e da falta de informação a respeito das restrições constantes na apólice de seguro implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1401594/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.